Tribunal: TJBA
Processo: 8040744-17.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040744-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUZINETE ALMEIDA DE CARVALHO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL INATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.º 41/2003. APLICABILIDADE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança se afigura como remédio constitucional que visa garantir a integridade da esfera jurídica do sujeito submetido à qualquer ilegalidade, oriunda de ato perpetrado por autoridade pública, ou por quem faça suas vezes. 2. O pretenso direito líquido e certo da autora repousa sobre a Lei n.º 6.677/94, no que concerne a adicional por tempo de serviço, bem como em face do princípio da paridade, EC n.º 41/03 e EC n.º 47/05, que estendem aos inativos, as vantagens concedidas aos servidores em atividade vinculados às carreiras do Magistério Estadual da Secretaria de Educação da Bahia. 3. A única exigência expressa no início do artigo citado é o fato do servidor ter efetivo exercício da função por mais de cinco anos. In casu, a impetrante ingressou no serviço público em 01/08/1982, aposentando-se no dia 24/05/2007, ou seja, laborou mais de 24 anos como professora, assim é inconteste o seu direito ao adicional referido em lei sobre o valor do vencimento básico. 4. A Impetrante já estava aposentada (ID 35141673), quando publicada a EC n.º 41/03, razão pela qual a autora faz jus aos reajustes nos mesmos moldes concedidos aos servidores da ativa, em atenção a regra da paridade remuneratória, nos termos do seu art. 7.º. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8040744-17.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUZINETE ALMEIDA DE CARVALHO e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11